Tribunal: TJBA
Processo: 8048536-53.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-15
Data de publicação: 2026-06-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8048536-53.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ALBERTO DIAS DA COSTA PINTO e outros (2)

Advogado(s)
:
GEISA CINTRA SANTOS

APELADO: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS

Advogado(s)
:
MIZZI GOMES GEDEON DIAS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA. FUNDAÇÃO PETROS. PLANO DE EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT (PED). CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA. LEGALIDADE. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME DE CUSTEIO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por participantes assistidos contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de suspensão de descontos extraordinários incidentes sobre suplementações de aposentadoria. As cobranças decorrem do Plano de Equacionamento de Déficit (PED 2015), instituído pela PETROS para sanar insuficiência patrimonial bilionária apurada nos exercícios de 2013 a 2015. Os apelantes defendem a responsabilidade exclusiva da patrocinadora e a proteção do direito adquirido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em verificar: (i) verificar a dialeticidade recursal; (ii) a legalidade da instituição de contribuições extraordinárias para o equacionamento de déficits atuariais; (iii) a existência de direito adquirido ao regime de custeio vigente à época da jubilação; e (iv) a aplicabilidade do dever de rateio paritário aos participantes de plano fechado para novas adesões.

III. RAZÕES DE DECIDIR

In casu, houve o combate efetivo aos fundamentos jurídicos da sentença, permitindo o exercício do contraditório e a delimitação da matéria devolvida a este Tribunal. Assim, rejeito a preliminar de falta de dialeticidade.

O regime de previdência complementar baseia-se na constituição de reservas que garantam o benefício contratado, operando sob o sistema de capitalização e o princípio do mutualismo, conforme o art. 202 da Constituição Federal.

A legislação federal classifica as contribuições em normais e extraordinárias, estas últimas destinadas especificamente ao custeio de déficits, serviço passado e outras finalidades excepcionais, nos termos do art. 19 da Lei Complementar nº 109/2001.

O art. 21 da Lei Complementar nº 109/2001 impõe o dever de equacionar resultados deficitários mediante o esforço conjunto de patrocinadores, participantes e assistidos, não havendo amparo legal para a transferência exclusiva do ônus à instituidora.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que o participante não possui direito adquirido a regime de custeio imutável, prevalecendo a natureza estatutária do plano e a necessidade de preservação da sua higidez financeira (REsp 1.364.013/SE).

A vedação de novos ingressos no plano não desnatura a obrigação de rateio do déficit entre os beneficiários que permanecem no fundo, sendo inaplicável a regra de liquidação do art. 25 da LC 109/2001 enquanto o plano estiver em manutenção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, discutidos e relatados estes autos de Apelação Cível nº 8048536-53.2021.8.05.0001, da Comarca de Salvador, em que figuram como Apelante ALBERTO DIAS DA COSTA PINTO E OUTROS e como Apelado FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de sua Turma Julgadora, em rejeitar a preliminar e negar provimento ao apelo, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .

3